Tribunal: TCU
Processo: 011.041/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8275/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.041/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice dos Santos Dornelles (XXX.916.880-XX); Bruna Maria Melz (XXX.888.100-XX); Dionata Daiane Pereira da Silva (XXX.198.350-XX); Evandro Luis Gehlen (XXX.719.450-XX); Fernando Francisco (XXX.371.000-XX); Guilherme Ferri de Oliveira (XXX.779.470-XX); Hedi Matschulat (XXX.711.680-XX); Igor Ezequiel Klosinski Wrzesinski (XXX.557.520-XX); Janessa Caroline Triches Mazeto (XXX.545.609-XX); Maicon Voigt Kerstner (XXX.590.930-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.